Tribunal: TJDFT
Processo: 0704102-48.2020.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704102-48.2020.8.07.0003 APELANTE: LEONIRA MARQUES MACIEL APELADO: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA DESPACHO Adio o presente julgamento para a Sessão Ordinária por Videoconferência da 6a Turma Cível a realizar-se em 14.10.20. À Secretaria para que proceda à inclusão. Intimem-se. Brasília - DF, 23 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora